Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0743959-73.2021.8.07.0001 proposta por WALTER PEREIRA GARCIA (agravado/exequente), nos seguintes termos (ID 125562302 dos autos de origem): (...) Inicialmente, cadastre-se o advogado do requerido constituído conforme procuração/substabelecimento de ID 122697714/122697720. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, nos termos do art. 509, I, c/c o art. 512 CPC, relativa à sentença/acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3o Vara Federal do DF, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, com o objetivo de afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%. 2. Referida sentença/acórdão determinou a condenação solidária dos requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 3. Afirma a parte autora não possuir a documentação pertinente, razão pela qual pede a apresentação das cédulas de créditos e seus extratos pelo requerido (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 87/0409-8, no valor de CZ$ 363.100,00, emitida em 1987, com vencimento para 22/06/1990; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/01652-1, no valor de NCZ$ 44.553,24, emitida em 30/11/1989, com vencimento para 15/07/1990; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/01020-5, no valor de NCZ$ 23.164,65, emitida em 28/09/1989, com vencimento para 10/07/1990 e Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/01019-1, no valor de NCZ$ 29.308,13, emitida em 28/09/1989, com vencimento para 10/07/1990), no intuito de subsidiar a confecção dos cálculos dos valores devidos. Ao final, pede a intimação do Banco do Brasil para apresentar a cópia integral das cédulas de crédito, a conta gráfica evolutiva do saldo devedor das cédulas rurais, os slips ou extrato de evolução do débito com todos os lançamentos desde da liberação até a quitação do débito. 4. Em resposta à liquidação, o Banco do Brasil apresentou a contestação de ID 118102925. Em preliminar, afirma não incidir o CDC nos ajustes ora tratados, haja vista que referido diploma normativo ainda não estava em vigor quando da contratação e destaca o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. Sustenta haver, no presente caso, litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e BACEN, razão pela qual requer o chamamento ao processo das referidas pessoas jurídicas e a remessa do feito para a Justiça Federal. Aduz que a competência para processamento da liquidação e execução do julgado é do Juízo que prolatou a sentença ou do Juízo do domicílio do autor, devendo o feito ser remetido a um ou outro. Suscita, por fim, inépcia da inicial em razão de o autor não ter anexado a documentação necessária para análise do seu pleito. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente que se determine a realização de perícia contábil, haja vista a complexidade dos cálculos. No tocante aos juros, diz que devem ser computados a partir da citação na presente liquidação ou da citação na ação civil pública e, quanto aos honorários, pede o arbitramento com base no art. 85, § 8o, do CPC. Ao final, pede o acolhimento das preliminares, o chamamento da UNIÃO e do BACEN ao processo, a improcedência da liquidação e a conversão para liquidação pelo procedimento comum, pugnando pela juntada dos documentos anexados à inicial e pela realização da perícia contábil. 5. A parte autora se manifestou em réplica (ID 120631661), refutando as preliminares aduzidas pelo requerido e reiterando os pedidos da inicial. É o relatório. Decido. 6. No tocante às preliminares, quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento à análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste processo, poderá o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. Por fim, não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos de que dispunha e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. 7. No que tange ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada a prova pericial requerida pelo Banco do Brasil. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Em relação aos juros de mora, a toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. 8. Desse modo, determino a liquidação do julgado por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 9. Para viabilizar a elaboração dos cálculos, determino ao Banco do Brasil que traga aos autos, no prazo de 20 dias, a documentação pertinente, mormente cópia das cédulas rurais e os extratos da conta corrente e a conta gráfica vinculados às cédulas de crédito bancário objeto dos autos. 10. Vindo os documentos, prossiga-se nos termos seguintes; em não sendo apresentados, voltem os autos conclusos para decisão. 11. Defiro a produção de prova pericial. Para o trabalho, nomeio como expert o contador ERIC ADRIAN MATTOS BARRETO, e-mail: peritodecontabilidade@gmail, telefone: 3207-0319 12. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. 13. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 14. Após, intime-se o expert para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). 15. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 16. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 17. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 18. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 19. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 20. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 21. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 22. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 23. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 24. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 25. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência. (...) Em suas razões recursais (ID 36306907), o agravante sustenta que “o Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88.” (ID 36306908 – Pág. 9) Defende que o índice de correção monetária deve ser o mesmo aplicado aos débitos judicias no âmbito da justiça federal. Diz que os juros de mora devem incidir somente a partir da citação nos autos da liquidação de sentença. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 36307677). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado de forma concreta pelo agravante em suas razões. Ademais, não há qualquer ato de constrição determinado pelo juízo de origem, uma vez que o laudo pericial para apuração do quantum debater sequer foi elaborado, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.